Tribunal: TJPA
Processo: 0804020-72.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10863 - Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804020-72.2021.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DO JUDICIARIO DO ESTADO DO PARA SINDJU PA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DO PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS UNIDADES DE PROCESSAMENTO JUDICIAL – UPJs. PANDEMIA DE COVID-19. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Sindicato dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado do Pará — SINDJU/PA contra sentença que extinguiu a ação civil pública sem resolução do mérito. O sindicato ajuizou a ação para evitar potenciais danos à saúde de seus substituídos decorrentes da implementação das Unidades de Processamento Judicial – UPJs durante a pandemia de COVID-19, pleiteando a revisão do projeto de implementação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve perda superveniente do interesse processual, diante da evolução do cenário pandêmico e do controle da COVID-19, de modo a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A significativa alteração do cenário pandêmico ao longo da instrução processual, com a ampla cobertura vacinal da população e a adoção de medidas preventivas pela administração do Tribunal de Justiça, reduziu substancialmente o risco inicialmente alegado.

4.

O reconhecimento oficial do fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria GM/MS nº 913, de 22/04/2022, evidencia a inexistência de atual lesão ou ameaça de lesão a direito que justifique a continuidade da ação.

5.

Diante da perda superveniente do interesse processual, a extinção do processo sem resolução do mérito se impõe, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A perda superveniente do interesse processual ocorre quando o cenário fático que fundamentou a propositura da ação se altera de modo a eliminar a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado.

2.

O reconhecimento oficial do fim da emergência sanitária pela autoridade competente pode configurar a perda do interesse processual em ações relacionadas à pandemia de COVID-19.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação mantendo a sentença nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL N° 0804020-72.2021.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – SINDJU/PA

ADVOGADA: RAYLA ADRIANA PEREIRA PINTO SOUSA (OAB/PA 24.556) e OUTROS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: DANIEL CORDEIRO PERACCHI

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

O Sindicato dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado do Pará — SINDJU/PA interpôs recurso de apelação contra a sentença que extinguiu a ação civil pública sem apreciação do mérito.

O apelante, em síntese, afirmou ter ajuizado a ação para evitar potenciais danos à saúde de seus substituídos, decorrentes da implementação das Unidades de Processamento Judicial — UPJs durante a pandemia de COVID-19.

Aduziu que não obstante o aumento da vacinação, garantindo maior segurança ao povo paraense em geral e aos substituídos, é fato público e notório que a pandemia de COVID-19 não teve fim e seus efeitos ainda se fazem sentir.

Requereu o provimento do recurso para reconhecer a existência de interesse jurídico a ser resguardado e assegurar a devida apreciação dos pedidos formulados na petição inicial, especialmente o de revisão do projeto de implementação das UPJs.

O apelado apresentou contrarrazões, pleiteando o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido, mas, no mérito, desprovido.

O cenário fático existente no momento do ajuizamento da ação sofreu expressiva alteração ao longo da instrução processual, notadamente devido à redução dos casos de COVID-19, impulsionada pelo advento das vacinas e pela ampla cobertura vacinal da população do estado, incluindo os servidores deste Poder Judiciário, além do inegável esforço da administração deste Tribunal de Justiça na adoção de medidas preventivas.

É importante mencionar que, no Brasil, a pandemia está totalmente sob controle, o que levou o Ministério da Saúde a reconhecer o fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) por meio da Portaria GM/MS nº 913, de 22/04/2022.

Posto isso, impõe-se reconhecer a evidente perda superveniente do interesse processual, razão pela qual a extinção do processo sem resolução do mérito foi corretamente determinada.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação
.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025